Tribunal: TJDFT
Processo: 0711140-75.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRIMEIRA FASE. DECRETAÇÃO. TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CREDORES. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Conquanto, a princípio, não ser possível ingressar simultaneamente com a ação executiva e a ação com pedido de insolvência, entendo que o fato de o feito executivo estar suspenso por falta de bens penhoráveis, não inviabiliza a propositura da ação de insolvência civil, notadamente pelo extenso lapso entre o protocolo de ambas as demandas, a concluir pela não intenção do credor de se valer de duas vias judiciais para a obtenção do adimplemento forçado do mesmo crédito.
4. Na hipótese de se verificar na ação executiva a existência de indícios do estado de insolvência da parte devedora pela ausência de bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (insolvência presumida – art. 750, inc. I, do CPC/73), admite-se a propositura da ação declaratória de insolvência civil.
5. De acordo com o entendimento proferido no âmbito do Tribunal da Cidadania, o “concurso de credores é a consequência da insolvência civil, e não sua causa, com bem denota o art. 751, CPC, ao afirmar que ‘a declaração da insolvência do devedor produz (...) a execução por concurso universal dos seus credores’” (REsp 875.982/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 20/05/2009). Portanto, a demonstração de pluralidade de credores não constitui requisito para o acolhimento do pedido de insolvência civil.
6. Recurso não provido.